Tribunal: STF
Processo: ARE 1519857
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDOS DE FIXAÇÃO DO REGIME PARA ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO DESSES PLEITOS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. COERÊNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. TENRA IDADE DA VÍTIMA. REPROVABILIDADE ACENTUADA. CONDENADO AVÓ DA OFENDIDA SOCIOAFETIVAMENTE OU POR AFINIDADE. APLICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. PERDA DO CARGO PÚBLICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EMPARTE E NÃO PROVIDO.



    1 – Com relação aos pedidos de fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o apelante não apresentou um argumento sequer para lastrear seus pleitos, não devendo ser conhecido o apelo nesses pontos por ausência de impugnação específica.



    2 – Nos crimes de natureza sexual, o depoimento da vítima ganha especial importância, desde que seja condizente com os demais elementos de prova, devendo ser mantida a condenação pela prática do delito de estupro de vulnerável.



    3 – Corretamente negativada a circunstância judicial da culpabilidade no fato de a vítima ter apenas 6 (seis) anos de idade quando do cometimento do crime, bem abaixo da idade prevista no tipo do art. 217-A do CP (14 anos), o que configura conduta mais reprovável do que a inerente ao delito de estupro de vulnerável.



    4 – Sendo o apelante ascendente (avô) da vítima de forma socioafetiva ou por afinidade, deve ser mantida a causa de aumento do art. 226, inciso II, do CP.



    5 – Mesmo não sendo uma decorrência automática do art. 92, inciso I, alínea b, do CP, a perda do cargo público foi devidamente fundamentada na incompatibilidade com a condenação a uma pena de 13 (treze) anos, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em virtude da prática do crime de estupro de vulnerável contra uma criança de apenas 6 (seis) anos, em evidente relação de autoridade, a qual demonstra o risco efetivo de utilização do seu cargo de guarda municipal para a prática de novos delitos, diante da grande autoridade perante a comunidade.



    6 – Quanto ao direito de recorrer em liberdade, este foi negado pelo juízo a quo com fundamento na gravidade concreta do delito (estupro contra criança de apenas 6 anos) e do risco de reiteração delitiva, visto que há relatos de que o condenado já havia praticado o delito anteriormente, o que configuram motivos suficientes para manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.



    7 – Recurso conhecido em parte e não provido. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV, LVII, LXI e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    24. O apelante pleiteou, ainda, a manutenção no cargo público do acusado, tendo em vista que se trata da única fonte de renda para sua família e que tal efeito não deve ser aplicado de forma automática.



    25. Contudo, o juízo a quo não se limitou a fundamentar a perda do cargo público no preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 92, inciso I, alínea b, do CP (pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos), tendo fundamentado "que a condenação é incompatível com a dignidade que se exige daqueles que ocupam cargos de servidores públicos, em especial da força de segurança".



    26. Concordo com o magistrado de primeiro grau, pois o recorrente foi condenado a uma pena de 13 (treze) anos, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em virtude da prática do crime de estupro de vulnerável contra uma criança de apenas 6 (seis) anos, em evidente relação de autoridade, a qual demonstra o risco efetivo de utilização do seus cargo de guarda municipal para a prática de novos delitos, diante da grande autoridade perante a comunidade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente